Tribunal: TJDFT
Processo: 0014445-45.2014.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – A nulidade decorrente da expedição de mandado de citação, via postal, com endereço incompleto da Incorporadora-ré e entregue a terceiro sem comprovado vínculo funcional com a pessoa jurídica foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, art. 239, § 1o, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da citação.

II – Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção - a Incorporadora-ré era contratualmente responsável pela construção do empreendimento imobiliário, por isso deve arcar com as consequências de eventual inadimplemento quanto à obrigação de entregar o imóvel na data ajustada. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

III – A causa de pedir da pretensão de restituição da comissão de corretagem é a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar a obra na data aprazada, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional trienal, art. 206, § 3o, inc. V, do CC, a contar da data limite para a conclusão da obra. Rejeitada a prejudicial de prescrição.

IV – Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ, inclusive da comissão de corretagem.

V – Os direitos à rescisão contratual e à indenização pelo atraso na entrega do imóvel não são excludentes, pois, se cumprido o prazo ajustado entre as partes, o comprador poderia usufruir do bem, por isso não há incompatibilidade entre os pedidos.

VI – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento da vendedora porque não entregou o imóvel na data aprazada, enquanto o adquirente estava adimplente até a data da entrega não efetivada.

VII – Os juros de mora sobre os valores referentes à cláusula penal incidem a partir da citação, art. 405 do CC, e não dos respectivos vencimentos.

VIII – Apelação parcialmente provida.